Tribunal: TJBA
Processo: 8037197-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037197-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DEBORA DE FREITAS BARROS SILVA Advogado(s): MAGNUM DE ARAUJO SOUZA AGRAVADO: OSVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens formulado nos autos da Ação de Divórcio Litigioso n.º 8041426-95.2024.8.05.0001, sob fundamento de litispendência com ação anteriormente ajuizada pelas mesmas partes (n.º 8053378-71.2024.8.05.0001). II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste litispendência parcial apta a justificar a extinção do pedido de partilha de bens formulado na ação originária, considerada a extinção anterior e sem julgamento de mérito da ação apontada como litispendente. III. Razões de decidir: 3. A ação indicada como litispendente (n.º 8053378-71.2024.8.05.0001) foi extinta sem resolução do mérito e transitou em julgado antes da prolação da decisão agravada, inexistindo demanda paralela apta a justificar a aplicação do art. 485, inc. V, do CPC. 4. A decisão agravada comprometeu a efetividade da jurisdição e a economia processual, ao inviabilizar a apreciação do pedido de partilha na ação remanescente, cujo juízo já havia sido prevento por ter recebido a demanda e proferido decisão liminar anterior. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da ação quanto ao pedido de partilha de bens. Tese de julgamento: “1. A extinção, sem resolução do mérito, da ação anteriormente ajuizada, impede o reconhecimento de litispendência em relação a novo pedido de partilha de bens formulado em ação diversa. 2. A prevenção do juízo, reconhecida a partir de distribuição anterior e decisão liminar, deve ser respeitada, afastando-se a alegação de litispendência parcial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1º, 59 e 485, V. Jurisprudência relevante citada: não mencionada expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8037197-61.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante, DÉBORA DE FREITAS BARROS SILVA e como agravado, OSVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça